Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729340-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MOREIRA MACEDO AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Exequente THIAGO MOREIRA MACÊDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos do processo n. 0707657-17.2023.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada contra o Executado CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV, que não apreciou o pedido de penhora de valores pelo SISBAJUD e determinou o arquivamento do processo. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador